Tribunal: TJBA
Processo: 8032180-78.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.8032180-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VANDERLEI NUNES DOS SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM (OAB:BA61783-A) LITISCONSORTE: Superintendencia de Desportos do Estado da Bahia Sudesb e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MERO ERRO DE TÉCNICA PROCESSUAL. REJEIÇÃO DA PENALIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso Em Exame 1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, ora embargante, contra decisão monocrática que acolheu preliminar de litispendência entre mandado de segurança e ação ordinária anteriormente ajuizada, revogou liminar concedida em favor de policial militar inativo e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O embargante sustenta omissão quanto ao pedido de condenação do impetrante por litigância de má-fé, sob o fundamento de que a propositura simultânea de demandas com objeto idêntico configuraria abuso do direito de ação. II. Questão Em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de condenação por litigância de má-fé; (ii) estabelecer se o ajuizamento concomitante de mandado de segurança e ação ordinária com objeto idêntico caracteriza dolo processual apto a justificar a aplicação das sanções previstas nos arts. 80 e 81 do CPC. III. Razões De Decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relativa a ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A decisão monocrática embargada deixou de apreciar pedido expresso de condenação da parte impetrante por litigância de má-fé formulado pelo Estado da Bahia, impondo-se a integração do julgado. 5. A litigância de má-fé constitui medida excepcional e exige prova inequívoca de dolo processual, caracterizado pela intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, fraudar o juízo ou causar prejuízo processual à parte adversa. 6. O ajuizamento simultâneo do mandado de segurança e da ação ordinária decorreu de interpretação equivocada da Súmula 271 do STF quanto à distinção entre parcelas pretéritas e vincendas, circunstância que evidencia erro de técnica processual, mas não intuito fraudulento. 7. O reconhecimento da litispendência e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito constituem medidas suficientes para preservar a segurança jurídica e impedir eventual duplicidade de pagamento pelo erário. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia afasta a configuração automática da litigância de má-fé em hipóteses de duplicidade de demandas, exigindo demonstração concreta de comportamento doloso ou temerário. 9. A ausência de conduta maliciosa, desleal ou ardilosa impede a aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC. IV. Dispositivo E Tese 10. Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIDOS, exclusivamente para integração do julgado, sem alteração do resultado. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relativa à ausência de apreciação de pedido expressamente formulado pelas partes. 2. A configuração da litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de dolo processual, não sendo suficiente o mero equívoco técnico na escolha ou delimitação da via processual. 3. O reconhecimento de litispendência não implica, por si só, a caracterização de litigância de má-fé. 4. A extinção do processo por litispendência constitui mecanismo de preservação da segurança jurídica e de prevenção ao risco de duplicidade de prestação jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 337, V, 485, V, e 1.022. Súmula 271 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.289.088/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30.03.2026, DJEN 07.04.2026; TJBA, Apelação Cível nº 8063354-05.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, publ. 26.05.2025; TJBA, Mandado de Segurança Coletivo nº 8036675-10.2020.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032180-78.2024.8.05.0000, em que figuram como EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e como EMBARGADO: VANDERLEI NUNES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA